Tribunal: STF
Processo: HC 69045
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA:
REGULARIDADE.
         I. Paciente condenado as penas do art. 157, par-2., I e II,
do Cod. Penal. Intimação regular da sentença, feita ao réu e ao seu
defensor, pessoalmente. Inocorrencia de vício.
         II. H. C. indeferido.